Tribunal: TJDFT
Processo: 0720031-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1.Revolta-se o agravante contra a decisão que deferiu a tutela de urgência aos agravados, consistente na reintegração dos autores na posse do estabelecimento comercial objeto do contrato.
2. Levando-se em conta a documentação dos autos que demonstra o não cumprimento no prazo avençado das disposições do contrato e, ante a carência de demais documentos que comprovem o que o agravante aduz, não há como deferir o que se pretende, na medida em que não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da medida postulada.
3. Agravo conhecido. NEGADO PROVIMENTO.